Tribunal: TJMT
Processo: 0008460-30.2013.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008460-30.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE CARVALHO - CPF: 350.389.426-87 (APELADO), Inss - Instituto Nacional do Seguro Social (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), NILSON MARCOS ADORNO SANTOS - CPF: 555.203.241-15 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES registrado(a) civilmente como GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIEZ – ACIDENTE DE TRAJETO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA.

1. A
aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividades
laborativas capazes de garantir a subsistência do segurado.

2. No caso
sub judice
,
inequívoca a condição de segurado da previdência social, bem como o nexo causal entre o evento danoso com as patologias limitantes que acometem o recorrido.

3. Laudo pericial conclusivo pela incapacidade total e permanente do segurado da previdência social.

4. Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso de apelação provido em parte.

6. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Acidente de Trabalho com pedido de Tutela Antecipada n° 0008460-30.2013.8.11.0004 ajuizada por José Carlos de Carvalho contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou procedente os pedidos autorais com a consequente condenação da Autarquia Federal a implantação de aposentadoria por invalidez desde a data do acidente de trabalho 05/8/2011, atualizados em conformidade com manual de orientação de procedimentos para cálculos da justiça federal e com inclusão de juros moratórios no percentual de 1% ao mês até a edição da Lei n° 11.960/2009, quando serão devidos no percentual de 0,5% ao mês, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais fixado no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a prolação da decisão de mérito.

Em suas razões recursais, a Autarquia apelante sustentou a ausência de qualidade de segurado especial ao fundamento que o apelado não comprovou ser trabalhador rural em regime de economia rural. Se opôs, ainda, que os índices de atualização dos valores decorrentes de eventual condenação estão em descompasso com o entendimento do STF.

Ao final, requereu seja conhecida e provida a presente apelação com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, sejam adequados os índices de correção monetária e juros de mora.

Nas contrarrazões, o recorrido se opôs expressamente a tese da Autarquia Federal e requereu a manutenção da sentença
a quo.
Reforçou

que o caso narrado envolve contrato de trabalho homologado pela Justiça Especializada, e não há que se falar em segurado especial.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos (id. 2047748).

Os autos foram sobrestados até pronunciamento definitivo do STF em relação a Tema n° 810.

Em seguida, foi determinada a redistribuição dos autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id 24826995), com oposição expressa do apelado (id 33539988).

Sedimentado o Tema n° 1053 (Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
) que o INSS não pode figurar como parte sem sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Acidente de Trabalho com pedido de Tutela Antecipada n° 0008460-30.2013.8.11.0004 ajuizada por José Carlos de Carvalho contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou procedente os pedidos autorais com a consequente condenação da Autarquia Federal a implantação de aposentadoria por invalidez desde a data do acidente de trabalho 05/8/2011, atualizados em conformidade com manual de orientação de procedimentos para cálculos da justiça federal e com inclusão de juros moratórios no percentual de 1% ao mês até a edição da Lei n° 11.960/2009, quando serão devidos no percentual de 0,5% ao mês, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais fixado no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a prolação da decisão de mérito.

Extrai-se dos autos que José Carlos de Carvalho, idoso, atualmente com 71 (setenta e um) anos, ajuizou em 05/09/2013 ação previdenciária destinada a concessão de auxílio-doença com consequente conversão em aposentadoria por invalidez desde a data de 05/08/2011 ao fundamento que é portador de deficiência limitante ocasionada por acidente de trajeto, eis que, foi vítima de acidente de trânsito quando retornava da cidade de Barra do Garças/MT para a Fazenda de propriedade da Sra. Leonora Borges Leal, onde exercia as suas atividades laborativas.

Após a formalização da triangularização processual e produção de provas, resultou-se a seguinte sentença:

“Quanto à incapacidade para o trabalho, o laudo pericial, realizado por médico nomeado pelo Juízo, esclareceu que a parte autora é
portador de paralisia espástica em membro superior esquerdo e sequela neurológica com danos cognitivos, decorrente de acidente de transito, ocorrido no percurso de casa ao trabalho.
(...)

Verifica-se, pois, que o laudo foi conclusivo em afirmar que o autor se encontra INCAPACITADO para o exercício de seu labor, de forma DEFINITIVA, ressalta-se que além da patologia deve ser levado em consideração a idade do autor e o seu baixo nível de escolaridade, bem como a profissão exercida por ele durante a maior parte de sua vida.

Na conclusão do laudo o Sr. perito é enfática ao afirmar que: “O autor sendo trabalhador rural com nível socioeconômico baixo e com pouca condição de apoio e após exame físico podemos concluir que o autor é portador de incapacidade funcional, TOTAL E PERMANENTE”.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de JOSE CARLOS DE CARVALHO, razão pela qual CONDENO o INSS no pagamento do referido benefício previdenciário em favor do autor, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.o 8.213/91, bem como o pagamento do 13o salário, desde a data do acidente de trabalho 05/08/2011, excluindo deste os valores pagos com a concessão da liminar, deferida em 19/09/2013 e implantada em 16/10/2013 (fls.71).

A correção monetária deve incidir sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei no 6.899, de 8 de abril de 1981, conforme manual de orientação de procedimentos para os cálculos na justiça federal. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a. M. até a edição da Lei no. 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% a. M. conforme são aplicados nas cadernetas de poupança. Contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores”.

Inconformada, a Autarquia Federal interpôs a presente apelação em busca da reforma da decisão
a quo
sob a exclusiva justificativa de que o apelado não preenche as condições de segurado especial.

Todavia, melhor sorte não acompanha o apelante.

Anota-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento

No caso concreto, a irresignação apresentada pelo apelante envolve
unicamente
a hipotética ausência de condição de segurado especial do apelado, o que afasta o direito ao benefício previdenciário.

Com efeito, segurado especial é o trabalhador rural que exerce atividades de forma individual ou em regime de economia familiar, tirando o próprio sustento e da sua família a partir desta atividade.

É cristalino, entretanto, que a celeuma processual envolve empregado rural e não segurado especial.

O vínculo empregatício do apelado com a Senhora Leonora Borges Leal foi devidamente homologado pela Justiça do Trabalho nos autos do processo n° 0000331-20.2012.5.23.0026, com reconhecimento de admissão laborativa em 03/3/2011 e afastamento das funções em 10/9/2011. O acidente de trajeto consumou-se no dia 05/8/2011.

Logo, inequívoca a condição de segurado da previdência social, bem como o nexo causal entre o evento danoso com as patologias limitantes que acometem o recorrido.

Nesse sentido, aliás, é a conclusão da perícia médica judicial realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, vejamos:

4. EXAME FÍSICO

O autor apresenta paralisia espática em membro superior esquerdo com rigidez em flexão do cotovelo e rigidez em flexão do punho, marcha escarvante, diminuição da acuidade auditiva à direita e sequela neurológica com danos cognitivos (cefaleia e amnesia lacunar)

5. RESPOSTAS AOS QUESITOS

1. O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

Portador de sequela neurologia por traumatismo de crâneo e acidente vascular cerebral.

4. Existe nexo causal entre as lesões advinda da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Informação da esposa do paciente confirmando que o mesmo sofreu traumatismo de crâneo em acidente de trânsito na rodovia indo para a fazenda trabalhar ficando com sequela diminuição da acuidade auditiva a direita, sequela neurológica com danos cognitivos e paralisia espática em membro superior esquerdo.

15. O autor se apresenta incapacitado para o trabalho?

Sim, o autor encontra-se incapacitado para o trabalho.

18. Casa haja incapacidade, diga o senhor perito, se a incapacidade laborativa, seu entender, é permanente ou temporária?

Incapacidade Definitiva.

7. CONCLUSÃO

O autor sendo trabalhador rural com nível socioeconômico baixo e com pouca condição de apoio, e após exame físico podemos concluir que o autor é portador de
INCAPACIDADE FUNCIONAL, TOTAL E PERMANENTE.

Diante do exposto, não merece prosperar o inconformismo da apelante vez que a decisão de mérito está em conformidade com as provas colididas aos autos, sem prejuízo de que o recorrido preencheu, à época do acidente de trajeto, todos os requisitos necessários para concessão do auxílio-doença acidentário e, sua conversão em aposentadoria por invalidez, dada a irreversibilidade e gravidade do seu quadro clínico.

Nessa seara, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar procedentes os pedidos constantes da inicial, uma vez que
a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a
incapacidade total e permanente
para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado,
aliada à impossibilidade de reabilitação
, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91,
in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONFORMISMO DE UM DOS APELANTES – PRELIMINAR – ALEGADO PRETENSO CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – MÉRITO – REQUERIDA
A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE TOTAL DO SEGURADO – EXAME PERICIAL CONCLUSIVO
– ART. 101 DA LEI No 8213/91 – FACULDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DO LONGO PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA –
PROVÁVEL DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – SOLICITADA A ALTERAÇÃO DA DIB – IMPERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIADDE TEMPORÁRIA DESDE A CESSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUE NÃO SE PRESTA A FIXAR O TERMO INICIAL DE DIREITOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVERÃO OBSERVAR O TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1. Verificado que o conjunto probatório foi devidamente cotejado e considerado suficiente para o deslinde da controvérsia, não há que se cogitar de pretenso cerceamento de defesa pelo encerramento da instrução e o respectivo julgamento da demanda.

2.
Considerando que houve a comprovação da condição de segurado do INSS à época do acidente de trabalho, que houve o reconhecimento pericial da incapacidade de natureza acidentária, que a reabilitação para outras atividades se afigura improvável, além de que a submissão a procedimento cirúrgico consiste em mera faculdade do segurado (art. 101 da Lei no 8.213/91), afigura-se devida a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que “(...) o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (...)” (STJ. Segunda Turma. REsp 1799200/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

4. Os índices para atualização dos valores devidos deverão observar o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Temas 905 e 810, respectivamente.

5. Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo.

(N.U 0005270-08.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022

Frente ao contexto materializado, a procedência do pedido com a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é apenas o resultado de causa e efeito.

Quanto a
atualização do débito deverá observar a
incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Forte nessas razões, impõe-se conhecer e dar parcial provimento do recurso de apelação para reformar a sentença vergastada, apenas no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença em conformidade com os entendimentos do
Superior Tribunal de Justiça
, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810.

Mantenho inalterada a fixação dos honorários sucumbenciais
no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022